Tribunal: TJPA
Processo: 0818318-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818318-11.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ASSOCIACAO DE CREDITO E HABITACIONAL E SOCIAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARA - ASCREDH

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. PROCESSO ENCAMINHADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA SE AFERIR SE SERIA CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 82.776/2015 PARA O CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. DESCONTO CONSIGNÁVEL DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRAÇÃO, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC, adequar o entendimento adotado no acórdão impugnado e, desse modo, em juízo de retração prover o recurso de agravo interno interposto, dando-se provimento ao recurso de apelação intentado, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II c/c o art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 0818318-11.2017.8.14.0301),
julgou procedente o pedido.

Inicialmente, a apelação foi julgada através de decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11481761, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso, nos termos da ementa do referido julgado, assim lavrada,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORES ASSOCIADOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DESTES QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO. LEGALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTE DO TJEPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Contra essa decisão, o apelante interpôs recurso de agravo interno (id. 12401743, págs. 1/8), o qual foi julgado desprovido, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXAME DO CASO CONCRETO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORES ASSOCIADOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DESTES QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO. LEGALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTES. DEMAIS TESES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Contra essa decisão o ente municipal opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (
id. 14766799, págs. 1/7
), alegando, em síntese,
a existência de erro material no julgado, relativo aos princípios da impessoalidade, da separação dos Poderes e da autonomia municipal.

Prequestiona a matéria que aponta.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, nos termos que expõe.

Conforme certificados nos autos, o embargado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id. 14984137, pág. 1).

No plenário virtual realizado no dia 13/11/2023, os embargos de declaração foram julgados desprovidos, conforme se afere do teor da ementa inserida no id. 17073902, lavrada nos termos seguintes,
verbis
:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.”

Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário (id. 17544216, págs. 1/14) e recuso especial (id. 17544215, págs. 1/12).

Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos mencionados recursos (id. 18042144).

Os recursos extraordinário e especial foram submetidos à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo à tese 93 firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em razão disso, determinei a inclusão novamente do recurso de agravo interno no plenário virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (arts. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado (acórdão - id. 14406342) ao entendimento firmado na tese 93 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte” (RE 580108).

A ementa do julgado a ser reanalisado tem o seguinte teor (id. 14406342, págs. 1/9):

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
EXAME DO CASO CONCRETO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORES ASSOCIADOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DESTES QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO. LEGALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTES. DEMAIS TESES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.”

A questão em debate na presente demanda diz respeito à possibilidade de descontos, em folha de pagamento, de contribuições voluntárias de novos associados em favor da Associação de Crédito e Habitacional e Social dos Guardas Municipais do Estado do Pará – ASCREDH.

Na hipótese dos autos, a decisão reexaminada firmou entendimento no sentido da liberdade de associação e da possibilidade de consignação em folha de pagamento da contribuição associativa, após a anuência expressa dos servidores associados, bem como que a associação já recebia regularmente os valores pagos pelos associados mais antigos.

No caso ventilado, o Decreto Municipal nº 82.776/2015-PMB, que regulamenta o artigo 57, parágrafo único, da Lei nº 7.502/90, estabelece a possibilidade da consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, após autorização do funcionário, fazendo-o nos termos seguintes,
in verbis
:

Art. 57 - Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

Parágrafo Único - Mediante autorização do funcionário, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, na forma estabelecida em regulamento.

Na hipótese sob exame, em que pese a possibilidade de os novos associados do recorrido puderem autorizar a consignação antes aludida, compre registrar que para receber a consignação facultativa de novos associados a associação apelada deveria preencher determinados requisitos previstos no Decreto Municipal nº 82.776/2015, os quais encontram-se descritos em seus artigos 11 e 12,
verbis
:

“Art. 11. A habilitação para o processamento de consignações dependerá de prévio credenciamento e recredenciamento dos consignatários, observada a regulamentação da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

§1º. O credenciamento de que trata o caput será requerido pelo consignatário ou pelo consignado, no caso de pensão alimentícia voluntária.

§2º. Caso aprovado o requerimento de que trata o § 1º, a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD firmará ajuste com o consignatário, que disporá sobre os direitos e obrigações das partes e providenciará a criação de rubrica para aquelas modalidades de consignação ainda não cadastradas no Sistema.

§3º. Aprovado o requerimento o consignatário receberá código de desconto para operar consignação de acordo com seu objetivo social, devendo adequar-se ao Sistema informatizado utilizado pelo Município de Belém, com ônus de responsabilidade da entidade consignatária.

§4º. As consignações obrigatórias independem de credenciamento.

Art. 12. São requisitos exigidos para fins de credenciamento e recredenciamento:

I – de todas as entidades:

a) estar regularmente constituída, devendo apresentar:

a.1) cópia do estatuto ou do contrato social devidamente registrado e eventuais alterações;

a.2) cópia da ata de eleição e posse do quadro dirigente atual;

a.3) cópia do alvará de funcionamento;

a.4) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

a.5) comprovante de endereço;

a.6) cópia dos documentos de Identidade e do Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF do representante da entidade.

b) possuir regularidade fiscal comprovada, devendo apresentar:

b.1) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal e com a Dívida Ativa da União, mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

b.2) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da consignatária, pelos órgãos competentes;

b.3) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da consignatária e com a Fazenda do Município de Belém, expedida pelo órgão competente;

b.4) prova de regularidade com os recolhimentos do FGTS, Previdência Social, mediante Certidão de débitos relativos às contribuições previdenciárias e certificado de regularidade do FGTS-CRF;

b.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

II – das entidades de classe e sindicatos representativos de servidores públicos municipais:

a) apresentar ata da eleição e posse da diretoria, sempre que houver alteração da composição do corpo diretivo;

b) apresentar certidão negativa cível de execuções, expedida pelo juízo da sede da entidade;

c) apresentar certidão expedida pelo Poder Judiciário, atestando a inexistência de ações penais em curso contra os membros da diretoria;

d) possuir autorização para funcionamento há pelo menos dois anos.

Assim, o Decreto Municipal nº 82.776/2015 estabeleceu novos critérios para o credenciamento e recredenciamento de associações que objetivam o desconto em contracheque de novos associados de consignações facultativas, fazendo-se necessário que houvesse a satisfação desses requisitos, o que, no caso, não restou demonstrado.

Dessa maneira, havendo regulamentação própria para o cadastro da entidade consignatária junto ao poder público, forçoso se faz a satisfação dessa exigência a fim de haja o direito público subjetivo a novas consignações em folha.

Conforme estabelece o art. 30 do Decreto Municipal nº 82.776/15, os consignatários teriam o prazo de 60 (sessenta) dias para a adequação às normas do referido decreto e, caso não o fizessem nesse prazo, haveria o descredenciamento, o que implicaria no impedindo de realização de novas operações de consignação, sendo que aqueles pactos efetivados de acordo com a antiga legislação permaneceriam no sistema até o termo final de sua vigência, vedada nesta hipótese a promoção de alterações de qualquer natureza quanto às operações mantidas, ressaltando-se ainda que as entidades interessadas somente poderiam operar novas consignações quando credenciadas e habilitadas na forma do art. 11 e mediante novo ajuste. O dispositivo citado possui o seguinte teor:

Art. 30. Os consignatários que atualmente operam junto a administração municipal terão prazo de 60 (sessenta) dias para adequação às normas deste Decreto.

§1º. Os consignatários que não forem credenciados no prazo a que se refere o caput serão descredenciados e ficarão impedidos de realizar novas operações de consignação.

§2º. As consignações relativas à amortização de empréstimos e financiamentos firmados na vigência do Decreto nº 79.153-PMB, de 31 de março de 2014, poderão permanecer no sistema até o termo final de sua vigência, vedada nesta hipótese a promoção de alterações de qualquer natureza quanto às operações mantidas.

§3º. As entidades interessadas somente poderão operar novas consignações quando credenciadas e habilitadas na forma do art. 11 e mediante celebração de novo ajuste com a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Note-se que os descontos de consignações facultativas em contracheque anteriores não foram afetados, justamente para não fazer retroagir o regulamento, mas uma vez editado, o poder público estava vinculado aos seus termos.

É importante destacar que caso a associação fosse dispensada de comprovar os requisitos exigidos pelo decreto municipal, significaria o afastamento da vigência de norma municipal que concedeu ao Chefe do Poder Executivo a regulação das consignações facultativas a serem realizadas em contracheque, de forma que qualquer medida em sentido contrário incorreria em violação ao artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10 do STF.

POSTO ISSO, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, há de ser alterado o entendimento adotado no acórdão constante do id. 14406342, págs. 1/9, razão pela qual, em juízo de retratação, hei por bem reformar o aresto impugnado para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém (id. 12401743) e, por consequência, reformando a sentença guerreada, DAR PROVIMENTO à apelação cível interposta pelo recorrente, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto, em consequência, o ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024